Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728553-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DUARTE EMBARGADO: DOUGLAS DELAMAR ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JOAO CARLOS DUARTE, contra acórdão de ID 54484843 que julgou improvido o agravo de instrumento nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n. 0740670-69.2020.8.07.0001), em que contende com DOUGLAS DELAMAR ALVES. A parte embargante peticiona pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 57244984): “JOÃO CARLOS DUARTE (“EMBARGANTE”), devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que contende com DOUGLAS DELAMAR ALVES (“AGRAVADA”), por meio de seus advogados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, bem como seja certificado o trânsito em julgado do recurso.” Diga a embargada, en 5 dias, quanto ao pedido de desistência aqui formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator